Tribunal: TJMT
Processo: 0003524-89.2019.8.11.0023
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003524-89.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VINICIUS CARLOS DOS SANTOS (APELANTE), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA OU SOUZA (APELANTE), MARCILEIA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 025.731.901-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA, RECEPTAÇÃO. POSSE DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
1.

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE VARIEDADE DE ENTORPECENTE (MACONHA E COCAÍNA). DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EXTRAJUDICIAIS E DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO. PROVAS PRODUZIDAS SUFICIENTES PARA ATESTAR A AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS. ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT.
2.

ADEQUAÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.

IMPROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA EM MAUS ANTECEDENTES (ART. 59 DO CP) E
NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA). INCIDÊNCIA DO ART. 42, LEI DE DROGAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA A ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONCRETOS NOS AUTOS.

3.

DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA DOS APELANTES.
RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

A apreensão de
22,68g de maconha divididas em 8 porções, 13,42g de cocaína
divididas em 3 porções,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
com finalidade mercantil,
bem como a apreensão de armas de fogo e munições, além de objetos móveis de origem ilícita
,
somada ao teor das provas testemunhais colhidas em Juízo, autorizam a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006),
impossibilitando, desse modo, a desclassificação deste delito para o previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

1.1.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

2.
Se foram exasperadas uma circunstância judicial (art. 59 do CP) – antecedentes criminais –, assim como promovido o aumento com base na nocividade da droga – cocaína –, diante do disposto no art. 42 da Lei de drogas, em
2 anos e 6 meses, como
previsto no critério ideal eleito pelo STJ,
com o qual faz coro esta Corte de Justiça,
está
autorizada a imposição da reprimenda basilar
acima da escala mínima prevista em lei.

3.
Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se os Apelantes são reincidentes, havendo, portanto, justo receio de que, uma vez soltos, voltem a insistir na prática delitiva e ofereçam risco à sociedade.
Além disso, segundo precedentes do STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução processual, presentes os requisitos e pressupostos respectivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso
de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Vinícius Carlos dos Santos

e
Antônio Francisco de Souza
, contra sentença anexada (sob ID
96677592
), em que, o
J
uízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.,
condenou o
primeiro Apelante

à pena de
8 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
670 dias-multa
, pela autoria dos crimes de
Tráfico de entorpecentes, Receptação e Posse e arma de fogo e munições de uso permitido
, em concurso material (art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006, c/c art. 180,
caput
, do CP e 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP), e o
segundo Apelante
à pena de
10 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
865 dias-multa
, por
Tráfico de entorpecentes e Receptação
, em concurso material (
art
. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006, c/c arts. 180,
caput
, e 69, ambos do CP).

Além disso,
Vinícius Carlos dos Santos
e

Antônio Francisco de Souza
foram
absolvidos
pelo delito de
Associação para o tráfico de drogas
(art.35,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006), e
Antônio
foi absolvido pelos crimes de
Posse e arma de fogo e munições de uso permitido.

Em razões recursais, os Apelantes, em comum, pleiteiam
1)
a
absolvição
do Tráfico de drogas por insuficiência probatória, invocando para tanto, o axioma
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente, buscam a
desclassificação
do crime para o de Posse de Drogas para Consumo Pessoal, alegando serem meros usuários de drogas (art. 28 da Lei nº. 11.343/06)
. Se vencidos em tais teses, visam, ainda,
2)
a fixação da
pena
no
mínimo
legal,
e por fim,
3)
a concessão “
liminar
” do direito de recorrerem em liberdade (ID 96677618).

Contrarrazões recursais pelo
desprovimento
do recurso (ID
96677621
).

Por sua vez, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID
100583983
),
conforme respectivo sumário que segue:

“Apelação Criminal
— Tráfico – Posse irregular de arma/munição – Receptação (art. 33
caput
da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 180 CP) – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida a desclassificação do delito de tráfico para o de consumo pessoal – Aplicação da pena no mínimo legal – Inviabilidade – Diversidade de drogas – Reincidência específica – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitiva, demonstrando o
quantum satis
à condenação – Sentença irretocável — Pelo
desprovimento
do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021